Tribunal: TJMT
Processo: 1017844-96.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUANNA PRISCILA CARVALHO LEAL - CPF: 043.684.781-77 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO EDUCACIONAL – BENEFICIÁRIA FIES 100% –PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – INCLUSÃO DE DISCIPLINAS EM CARGA SUPERIOR – EXISTÊNCIA DE INÚMERAS REPROVAÇÕES – DÉBITOS DEVIDOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO QUE ERA MEDIDA IMPOSITIVA - SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA
VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O financiamento estudantil cobre valores relativos a mensalidade escolar, não abarcando serviços pessoais que são a encargo do estudante solicitante, tais como disciplinas extras acrescidas pelo estudante ou decorrentes de reprovação.

2.

No caso houve cobrança por disciplinas extras além da carga horária e decorrentes de
70 reprovações da Autora
, devidamente comprovado nos autos pela Instituição de Ensino Superior. Havendo comprovação de que os débitos inscritos são relativos a serviços não abarcados pelo FIES, constando os valores e a data de vencimento é dever do estudante comprovar o pagamento de tais valores.

3.

Os atos praticados no exercício de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

4.

A propósito, necessário destacar que a parte Autora,
com o intuito de pulverizar ações,
distribuiu outras 05 reclamações em que discute débitos negativados pela IES Reclamada.

5.

Ora, não se olvida que a Autora poderia ter ajuizado apenas uma ação para discutir a inexistência dos débitos negativados pela mesma empresa, mormente porque, objetos do mesmo instrumento contratual de prestação de serviços educacionais, entretanto, optou pela divisão de reclamações para obtenção de indenizações distintas, o que certamente deveria ser sopesada no momento da aferição do quantum indenizatório.

6.

Destarte, diante dos fatos, a improcedência da ação
era
medida impositiva, entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a majoração da condenação a título de danos morais,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que a parte Autora sustenta que apesar de ser beneficiária do financiamento estudantil FIES em 100% teve seus dados registrados nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição de ensino demandada por débito no valor de R$ 327,60. Busca a declaração de inexistência de débito, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, apenas a parte Autora recorreu pugnando pela majoração do quantum indenizatório arbitrado na origem.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A autora alega, em suma, que foi negativada por débito no valor de R$ 327,60 o qual sustenta ser indevido, uma vez que é beneficiária do financiamento estudantil na modalidade 100%.

Em sua contestação a IES afirma que os débitos são referentes a serviços individuais fornecidos à aluna em razão das
70 reprovações durante a graduação
, o que aumentou significativamente a grade escolar.

Aduz ainda que, mesmo sendo beneficiaria de 100% do FIES, tais serviços não são cobertos pelo Programa Educacional que apenas cobre a carga horária comum da aluna e não as matérias reincluídas no seu quadro de horários pelas reprovações.

Assim, após detida análise dos autos, concluo que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art.373, II, do CPC), e comprovou que o débito questionado pela autora decorre das matérias por ela novamente cursadas.

Para comprovar o alegado, a Reclamada juntou contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pela autora, bem como carga horária das disciplinas que foram novamente cursadas.

Não obstante a parte autora tenha comprovado ser beneficiária do financiamento estudantil de 100%, a carga horária por ela cursada é superior a contratada, de modo que é devida a reclamada por aquilo que lhe é devido.

Note-se que a Reclamante não apresentou impugnação a contestação, desta forma, não contestou os extratos dos débitos e renegociações aduzidos pelo Reclamado, tornando-se as reprovações fato incontroverso.

Desta forma, não se mostra ilegal a cobrança da diferença dos valores devidos pelas renegociações e os valores abertos pelo FIES, de onde sequer teria o direito de ser matriculada.

Por fim, apenas destaco que a Autora
com o intuito de pulverizar ações,
distribuiu outras 05 reclamações em que discute débitos negativados pela IES Reclamada. (Processos nº 1018218-15.2019.8.11.0001; 1018166-19.2019.8.11.0001; 1018164-49.2019.8.11.0001; 1017853-58.2019.8.11.0001; 1017844-96.2019.8.11.0001; 1017745-29.2019.8.11.0001).

Ora, não se olvida que a Autora poderia ter ajuizado apenas uma ação para discutir a inexistência dos débitos negativados pela mesma empresa, mormente porque, objetos do mesmo instrumento contratual de prestação de serviços educacionais, entretanto, optou pela divisão de reclamações para obtenção de indenizações distintas, o que certamente deveria ser sopesada no momento da aferição do quantum indenizatório.

In casu
, no entanto, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas a reclamante, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação do princípio da
non

reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUANNA PRISCILA CARVALHO LEAL
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021